Tribunal: CARF
Processo: 16682.720015/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720015/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.327 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
ENUNCIADO SÚMULA CARF.
Súmula CARF No2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de leis. Tema objeto de reserva jurisdicional.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado
de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá o empregador eleger como
beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria. Afastada, no presente caso, a incidência de contribuição sobre o
plano de regime aberto e mantida a exigência relativa ao plano de regime
fechado, uma vez que o reembolso da participação foi restrito aos diretores da
RECORRENTE.
Recurso provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito referente ao plano de
previdência complementar privada em regime aberto (Bradesco Vida e Previdência).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720015/2012-48
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720015/2012-48

Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 15-33.942
da 7a Turma da DRJ/SDR de 31 de outubro de 2013 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 26/44)
Em 24/01/2012 foram lavrados AIs com os respectivos com os lançamentos
abaixo discriminados relativos às competências de 01 a 12/2007:
AI DEBCAD n° 37.321.6700 (Obrigação principal): Refere-se às contribuições
previdenciárias a cargo da empresa sobre os valores pagos a segurados contribuintes
individuais, contabilizados, a titulo de consultores/comitês de administração, doação
dos conselhos e previdência privada da diretoria com valores individualizados, e que
não foram declaradas em GFIP.
AI DEBCAD n° 37.321.6718 (Obrigação principal): Refere-se às contribuições
previdenciárias a cargo da empresa sobre os valores pagos a segurados contribuintes
individuais, referentes a plano de previdência privada da diretoria, com valores não
individualizados em contabilidade e que não foram declaradas em GFIP.
AI DEBCAD n° 37.321.6726 (Obrigação principal): Refere-se às retenções de 11%
(onze por cento) incidentes sobre os valores destacados como base para Previdência
Social nas notas fiscais de prestação de serviços. Essas contribuições são a cargo da
empresa, na qualidade de contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, conforme estabelecido no artigo 31 da Lei n.° 8212, de 24/07/1991.
O crédito tributário no 37.321.6726 encontra-se extinto por pagamento.
Impugnação (fls 396/405)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 17/02/2012, nos
termos extraídos do relatório do Acórdão recorrido (fls.477/478):
Da não identificação da hipótese de incidência atrelada aos valores contabilizados
como consultores/comitês de administração.
Aduz que o Fisco não comprova e não evidencia devidamente o fato gerador, e que é
dever da autoridade lançadora demonstrar, objetivamente, a caracterização de
pagamento a segurado pessoa física.
Da ausência de fato gerador quanto à verba “doação conselhos”.
Afirma que o valor contabilizado e pago como doação conselhos é, na realidade, uma
verba paga diretamente pela Suplicante a título de doação, oriundo de renúncia parcial
dos conselheiros quanto aos seus respectivos vencimentos. Justifica a não incidência no
entendimento de que os valores transferidos aos conselheiros não retribuem o trabalho
então constituem disponibilidade econômica ou jurídica.
Da não incidência de contribuição sobre os pagamentos para a previdência
privada.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720015/2012-48

Descreve que foi apurada a contribuição sobre valores identificados na contabilidade e
pagos, em favor dos Diretores da empresa, em razão de Plano de Previdência Privada,
bem como sobre as parcelas objeto de reembolso, a estes mesmos Diretores.
Alega que a exclusão da verba destinada à Previdência Privada da base de incidência
das contribuições sociais é uma decorrência direta de norma constitucional, a despeito
do que dispõe o artigo 28 § 9o , da Lei 8.212/91. Colaciona jurisprudência e transcreve o
artigo 202, § 4o , da CR/88 no entendimento de que as quantias destinadas à previdência
privada não consistem em salário ou tampouco remuneração dos beneficiários, o que,
ipso facto, as exclui da base de incidência prevista tanto no artigo 195,1, 'a", da CR/88
quanto do artigo 22,1 e III, da Lei 8.212. Nesse mesmo entendimento, cita o art, 458, §
2o da CLT, que exclui do conceito de salário as utilidades pagas pelo empregador a
título de previdência privada.
Aduz que a existência de reembolso de determinada parcela do valor vertido ao Plano
não autoriza a incidência fiscal sobre o valor efetivamente destinado à Previdência, pois
a natureza jurídica das contribuições para a previdência privada é excludente daquela
que define a base de cálculo das contribuições (salário ou remuneração). o supracitado
reembolso não modifica a natureza jurídica da parcela (contrapartida) paga diretamente
pela empresa, que deriva diretamente do regime jurídico conferido pela Constituição e
pela legislação especial a tal pagamento.
Da afronta ao princípio da razoabilidade. Pagamentos ao Bradesco Vida e
Previdência S/A.
Alega afronta ao princípio da razoabilidade, haja vista que a consequência jurídica
pretendida (desconsideração de todo o pagamento a título de contrapartida para a
Previdência Privada) é desproporcional à sua causa (realização de reembolso das
quantias descontadas, do segurado, para custear parte da Previdência Privada).
Dos pedidos.
Diante do exposto, requer a Autuada seja julgada procedente as presentes impugnações,
cancelando-se os Autos de Infração objurgados ou, ao menos, para que se considere
como base imponível da exação somente a parcela objeto de reembolso ao segurado
contribuinte individual.
Acórdão (fls.473/483)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA.
A natureza jurídica dos valores pagos não depende da denominação dada pelo sujeito
passivo. A impugnante não comprovou que os valores considerados pela Fiscalização
não visavam retribuir o trabalho.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REEMBOLSO DE
PARTICIPAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DIFERENCIADO PARA
DIRETOR PRESIDENTE. INCIDÊNCIA.
Os valores despendidos a título de reembolso de participação em plano previdência
privada integram o salário de contribuição, uma vez que não se enquadram nas
hipóteses exaustivas de exclusão listadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720015/2012-48

Quando a empresa não comprova que o plano de previdência complementar foi
oferecido a todos os empregados e dirigentes, os valores pagos a título de previdência
privada integram o salário de contribuição por estar em desacordo com a norma de
exclusão prevista na alínea ‘p’ do § 9o do art. 28 da Lei de Custeio da Previdência
Social.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário (fls.490/497)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 11/03/2014 pugnando
basicamente pela NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE OS PAGAMENTOS
PARA A PREVIDÊNCIA PRIVADA alegando amparo em norma constitucional (Art.202) e que
o artigo 28, § 90, 'p', da Lei n.° 8.212/91 contraria . o núcleo mínimo do preceito Constitucional e
que referido dispositivo apenas determina que haja disponibilidade de um plano previdenciário
para todos os trabalhadores, ainda que existam distinções entre eles.
Junta jurisprudência do CARF no sentido de que não há exigência legal de que a
assistência seja prestada de forma idêntica a todos os empregados (CARF, Processo n.°
15586.000523/200855, Recurso Voluntário, Acórdão n.° 2403002.163, 4' Câmara /3' Turma
Ordinária, Sessão de 17 de julho de 2013).
Acrescenta ainda que:
Por fim, ainda que se considere que o reembolso efetuado aos dirigentes tenha, de
fato, de ser incluído no salário de contribuição, não pode prosperar a conclusão do
r. acórdão recorrido de que há que adotar a mesma conseqüência para a parcela
efetivamente destinada ao custeio da previdência privada, qual seja, a
contrapartida da empresa ao valor descontado de seus vencimentos.
É que o fato de se realizar o supracitado reembolso não modifica a natureza jurídica
da parcela (contrapartida) paga diretamente pela empresa, que, como registrado no
item 4 (quatro) do presente recurso, deriva diretamente do regime jurídico conferido
pela Constituição, pela Lei n.° 8.212/91 (art. 28, § 9°,p) e pela legislação especial a tal
pagamento.
Caso contrário, estar-se-ia afrontando o princípio da razoabilidade, haja vista que a
conseqüência jurídica pretendida (desconsideração de todo o pagamento a título de
contrapartida para a Previdência Privada) é desproporcional à sua causa (realização de
reembolso das quantias descontadas, do segurado, para custear parte da Previdência
Privada).
Razão pela qual não é de se exigir, ao menos, a cobrança de contribuição sobre a
contrapartida da empresa, reconhecida como destinada à Previdência Privada ,
merecendo reforma a r. decisão vergastada.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e o cancelamento do respectivo
lançamento fiscal.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720015/2012-48

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Inicialmente cumpre destacar que não compete a este Conselho julgar a adequação
constitucional das normas:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Logo, o argumento de que o artigo 28, § 90, 'p', da Lei n.° 8.212/91 contrariaria . o
núcleo mínimo do preceito Constitucional não pode sequer ser apreciado.
Quanto a alegação de que o reembolso das contribuições previdenciárias
destinadas apenas aos diretores não afrontaria o preceito do citado artigo, deve-se pontuar que as
mais recentes decisões deste Conselho são no sentido da não obrigatoriedade de oferta do plano
de previdência complementar em regime aberto a todos os seus empregados. Neste sentido
transcrevo decisão da 2a Turma da CSRF, negritei:
Numero do processo: 13896.722270/2014-93
Data da sessão: Thu Nov 19 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Jan 12 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO
INCIDÊNCIA. REQUISITOS. Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001,
somente no regime fechado de previdência complementar, a empresa está obrigada
a oferecer o benefício à totalidade de seus empregados e dirigentes. No caso de
plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como
instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
Numero da decisão: 9202-009.256
Importante aqui transcrever excerto do voto vencedor da DRJ:
Da previdência complementar.
A discussão cinge-se na exclusão da incidência das contribuições previdenciárias sobre
o reembolso da contribuição referente à participação dos diretores no plano de
previdência complementar.
Defende a Impugnante que o fato da empresa reembolsar os diretores dos valores
descontados referentes à contribuição para o plano de previdência privada, mesmo que
esse benefício seja fornecido única e exclusivamente à Diretoria, não altera a natureza
jurídica das contribuições para a previdência privada que é excludente daquela que
define a base de cálculo das contribuições (salário ou remuneração).
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720015/2012-48

No caso concreto, embora o plano de previdência privada VALIA fosse oferecido à
totalidade de empregados e dirigentes do contribuinte, entendeu a Fiscalização que
o reembolso da participação do segurado somente com relação aos diretores da
empresa é fato gerador de contribuições previdenciárias.
(..)
Ademais, não há como afastar o requisito “desde que disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes”. Ou seja, é fundamental que o benefício do reembolso seja
concedido nas mesmas condições a todos os empregados e diretores da empresa.
O sujeito passivo também afirma que o art. 458, §2o, inciso VI da CLT excluiu
expressamente a parcela paga à título de previdência privada do salário, sem
estabelecer, para tanto, qualquer requisito.
Entretanto, tal argumento não merece prosperar, haja vista que, com esteio no Princípio
da Especialidade das Normas, uma lei trabalhista não tem o poder, nem a intenção, de
suprimir as exigências contidas na lei previdenciária (art. 28, § 9°, da Lei n° 8.212/91)
para a não incidência de contribuições previdenciárias.
Nessa linha, verifica-se que agiu corretamente a Auditoria Fiscal ao enquadrar as verbas
recebidas no conceito de salário de contribuição, por considerar a parcela relativa ao
reembolso da contribuição do plano de previdência privada dos diretores como
remuneração indireta não tributada pelo sujeito passivo, paga em desacordo com a
legislação correlata.
(..)
Depreende-se dos autos que a Vale S.A. possui um programa de previdência
complementar composto por dois planos, sendo o plano Bradesco Vida e
Previdência, entidade de previdência aberta, exclusivo do diretor presidente e o
plano Valia, entidade de previdência fechada, para os demais dirigentes e
funcionários.
Repiso que, para que o plano de previdência privada seja enquadrado na condição
isentiva prevista no §9°, “p”, art. 28, Lei n° 8.212/91, todos os planos previstos no
programa, destarte, devem ser oferecidos a todos. Caso haja dentro do programa um
plano restrito à determinada categoria, esse plano não goza de isenção previdenciária,
ante a afronta ao art. 28, § 9o, “p” da Lei 8.212/91, in verbis:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
...
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que
couber, os arts. 9o e 468 da CLT; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Caberia ao autuado comprovar que ofertou a opção a todos os funcionários e dirigentes
para que estes pudessem escolher entre os dois planos qual seria o de sua preferência.
Portanto, como não restou provado nos autos que o plano Bradesco Vida e Previdência
foi oferecido a todos os empregados e dirigentes da empresa, mantenho o crédito
apurado conforme lançado pela Fiscalização.
Duas conclusões a serem extraídas da decisão recorrida, merecem destaque,
primeiro o fato de que o plano Bradesco Vida e Previdência é uma entidade de previdência
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720015/2012-48

aberta. Segundo, que o reembolso da participação do segurado no Plano de Previdência Privada
Valia, somente com relação aos diretores da empresa é fato gerador de contribuições
previdenciárias. Pela leitura dos autos depreende-se que se tratam de dois planos de previdência
de natureza distinta, o Bradesco Vida e Previdência de natureza aberta e o PLANO DE
BENEFÍCIOS VALE MAIS DA FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE
SOCIAL VALIA, de natureza fechada, participação exclusiva dos empregados da
RECORRENTE.
Portanto, nos termos da decisão mais recente da CSRF, já transcrita, deve-se
afastar a incidência de contribuição sobre o plano Bradesco Vida e Previdência e manter a
exigência relativa ao plano VALIA, uma vez que, embora tenha sido ofertado a todos os
empregados, o reembolso da participação foi restrito aos diretores da RECORRENTE.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por DAR PROVIMENTO
PARCIAL. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 557
DF CARF MF
Original